Tribunal: TJSP
Processo: 1047763-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1047763-44.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSE BRAZOLIN e ALBERTINA MARIA DE SOUZA BRAZOLIN,
é embargado BANCO INTERMEDIUM S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047763-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 46912 morf
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1047763-44.2018.8.26.0100/50000
Embargantes:
José Brazolin; Albertina Maria de Souza Brazolin
Embargado:
Banco Intermedium S.A.
Comarca:
São Paulo (7a Vara Cível Central)
Juiz(a):
Sang Duk Kim
VOTO N.o 46.912
Embargos de Declaração em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Não há omissão. Tal como constou do acórdão,
a turma julgadora entendeu que ainda que discutível a aplicação da Lei n.o
13.465/2017 a contratos celebrados anteriormente à sua vigência, é certo que, de
qualquer modo, os devedores, ora apelantes, tiveram ciência prévia e inequívoca
quanto a futura realização de leilões, inclusive quanto à data (fl. 13). Logo, não se há
de falar em nulidade. Este é o entendimento desta 30a Câmara.
Sob o manto dos embargos de declaração o
que buscam os embargantes é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso
que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque
o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047763-44.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 46912 morf
3
suficientes à sustentação do julgamento.
Além disso, "consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados..." (art. 1.025 do
CPC/2015).
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica